Tribunal: TJSP
Processo: 0078140-25.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT) – Inaplicável o disposto na Súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), nos termos do entendimento daquela Corte – Data da integralização do capital deve corresponder à data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária – Descabido o pedido de condenação ao pagamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT) – Inaplicável o disposto na Súmula 371 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), nos termos do entendimento daquela Corte – Data da integralização do capital deve corresponder à data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária – Descabido o pedido de condenação ao pagamento da diferença de valores – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO